Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-96.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE CADASTRAMENTO DA EMBARGANTE NO POLO PASSIVO DE AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. DECOTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Carece de amparo legal a determinação judicial lançada em sentença terminativa proferida em Embargos de Terceiro para impor o ingresso da Embargante/Apelada no polo passivo de Ação de Imissão de Posse em curso acerca do mesmo imóvel, manejada pela Apelante/Embargada, uma vez que a eventual pertinência subjetiva passiva da Embargante e o decorrente ingresso tardio nesta última demanda devem ser discutidos nos próprios autos.
2 – Quando não há parte vencida, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios deve ser decidida à luz do princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa a propositura da demanda deverá responder pelos referidos encargos.
Apelação Cível provida.